Tribunal: TJES
Processo: 5000232-68.2024.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais, reconheceu a inexistência do vínculo e determinou a devolução em dobro dos valores descontados sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC”, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de relação jurídica não comprovada, ensejam dano moral indenizável, especialmente diante da condição de pessoa idosa e hipervulnerável da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição ré não comprova a existência de relação jurídica válida, deixando de apresentar prova da contratação ou da autenticidade da assinatura impugnada, ônus que lhe compete.

4. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A condição de pessoa idosa, com renda limitada a um salário mínimo, evidencia hipervulnerabilidade, sendo os valores descontados relevantes para a subsistência da consumidora.

6. A subtração indevida de parcela da renda mínima ultrapassa o mero aborrecimento e atinge o mínimo existencial, configurando dano moral in re ipsa.

7. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00, considerando a função reparatória e pedagógica.

8. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento, aplicando-se a Taxa SELIC conforme o regime do art. 406 do Código Civil.

9. A sucumbência mínima da autora afasta a sucumbência recíproca, impondo à ré o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Descontos indevidos em benefício previdenciário sem comprovação de relação jurídica configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade civil.

2. A indevida redução de verba alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral in re ipsa.

3. A indenização por dano moral deve ser fixada com base na proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica.

4. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, aplicando-se a Taxa SELIC após o arbitramento, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 429, II; CC, arts. 406 e 944; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 326 e 362; STJ, Tema Repetitivo nº 1.368; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.26.034682-0/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 26.03.2026; TJES, Apelação Cível nº 50003565320228080061; TJTO, APL nº 00191614220188270000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-68.2024.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARACI BARBOSA RIVA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais, reconheceu a inexistência do vínculo e determinou a devolução em dobro dos valores descontados sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC”, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de relação jurídica não comprovada, ensejam dano moral indenizável, especialmente diante da condição de pessoa idosa e hipervulnerável da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição ré não comprova a existência de relação jurídica válida, deixando de apresentar prova da contratação ou da autenticidade da assinatura impugnada, ônus que lhe compete.

4. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configura falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor.

5. A condição de pessoa idosa, com renda limitada a um salário mínimo, evidencia hipervulnerabilidade, sendo os valores descontados relevantes para a subsistência da consumidora.

6. A subtração indevida de parcela da renda mínima ultrapassa o mero aborrecimento e atinge o mínimo existencial, configurando dano moral in re ipsa.

7. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada a fixação em R$ 3.000,00, considerando a função reparatória e pedagógica.

8. Os juros de mora incidem desde o evento danoso, e a correção monetária a partir do arbitramento, aplicando-se a Taxa SELIC conforme o regime do art. 406 do Código Civil.

9. A sucumbência mínima da autora afasta a sucumbência recíproca, impondo à ré o pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Descontos indevidos em benefício previdenciário sem comprovação de relação jurídica configuram falha na prestação do serviço e ensejam responsabilidade civil.

2. A indevida redução de verba alimentar de pessoa idosa e hipervulnerável ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral in re ipsa.

3. A indenização por dano moral deve ser fixada com base na proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica.

4. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem desde o evento danoso, aplicando-se a Taxa SELIC após o arbitramento, vedada a cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 86, parágrafo único, e 429, II; CC, arts. 406 e 944; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 326 e 362; STJ, Tema Repetitivo nº 1.368; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.26.034682-0/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 26.03.2026; TJES, Apelação Cível nº 50003565320228080061; TJTO, APL nº 00191614220188270000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para: 1) REFORMAR a sentença e condenar a apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de consectários legais nos termos da fundamentação; 2) REDIMENSIONAR os ônus sucumbenciais, condenando a parte recorrida (AMBEC) ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5000232-68.2024.8.08.0039

APELANTE: ARACI BARBOSA RIVA

APELADA: ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE PANCAS - VARA ÚNICA

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por ARACI BARBOSA RIVA, com vistas ao reexame de sentença de Id nº 17999084, prolatada pelo juízo da Vara Única de Pancas, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e danos morais ajuizada em face de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados, indeferindo, contudo, o pedido de danos morais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Na origem, a autora narrou que, sendo aposentada, foi surpreendida com descontos sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC" que jamais contratou ou autorizou. A requerida, em sede de contestação, limitou-se a alegar a regularidade da filiação, sem contudo apresentar provas documetais ou produzir prova pericial para atestar a autenticidade da assinatura impugnada pela autora, ônus que lhe competia (art. 429, II, do CPC).

A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência da relação jurídica e determinou a devolução em dobro dos valores, mas afastou o dano moral por considerar a hipótese como mero aborrecimento.

Feitais tais considerações, a controvérsia reside exclusivamente na configuração do dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC", em virtude de relação jurídica não comprovada.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que a Apelante é pessoa idosa (atualmente com 77 anos, nascida em 10/10/1948) e aufere renda mensal de apenas um salário mínimo (R$ 1.412,00), conforme demonstra o Histórico de Créditos de Id 39616472. O referido documento comprova o desconto de R$ 45,00, o que, embora possa parecer módico sob uma ótica abstrata, representa parcela significativa da renda de subsistência da recorrente.

Instada a comprovar a legitimidade da cobrança, a instituição Apelada não colacionou aos autos qualquer documento idôneo que demonstrasse a vontade livre e consciente da consumidora em se filiar ou contratar empréstimo que justificasse tais retenções.

Embora a jurisprudência, em certos casos, seja restritiva quanto ao reconhecimento automático de danos morais, as circunstâncias específicas deste caderno processual autorizam e impõem a reparação. Estamos diante de uma consumidora em estado de hipervulnerabilidade. A privação de parte de seus rendimentos alimentares para o pagamento de serviço não contratado supera o "mero aborrecimento". Trata-se de transtorno que atinge o mínimo existencial, ferindo a dignidade da pessoa humana ao subtrair recursos destinados à sua manutenção básica.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMOS E CARTÕES CONSIGNADOS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE PROVA INEQUÍVOCA DO DESCUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 6. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por idoso aposentado por invalidez, compromete a subsistência e ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, à luz do art. 5º, X, da CF. 7. A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adotando-se a técnica bifásica, revelando-se excessivo o montante fixado na origem, que deve ser reduzido para R$ 2.000,00.(...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.26.034682-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2026, publicação da súmula em 27/03/2026).

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2 . (...). 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 . Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento.(...). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA . PESSOA IDOSA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. CORRELAÇÃO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. (...) 4. Os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria de pessoa idosa e de parcos recursos, por meio de empréstimo que não foi por ela contratado, ensejam, por si só, a presunção de danos de ordem moral, aos quais corresponde a devida indenização. 5 . Evidenciada a realização de descontos indevidos no benefício previdenciário do apelado, manifesto o direito à restituição dos valores na forma simples ante a ausência de demonstração de má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC). Precedente do STJ. 6 .(...) (TJ-TO - APL: 00191614220188270000, Relator.: ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE)

A conduta da ré em proceder a descontos sem lastro contratual configura falha grave na prestação do serviço e gera abalo moral in re ipsa, dada a angústia imposta à idosa que vê seu benefício minguado de forma arbitrária.

Na quantificação do dano, à luz do art. 944, caput, do Código Civil e observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fixação deve levar em conta o grau de responsabilidade da ré e a condição socioeconômica da vítima.

Atendendo à função pedagógica da condenação e às particularidades do caso, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se justo e equitativo para reparar o dano sem causar enriquecimento sem causa.

No tocante aos consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, à luz da nova redação do art. 406 do Código Civil, conferida pela Lei nº 14.905/2024, a taxa legal de juros corresponde à Taxa SELIC, entendimento que, inclusive, já havia sido consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368.

A correção monetária, por sua vez, incide a partir da data do arbitramento, conforme dispõe a Súmula nº 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, preserva-se a sistemática própria dos danos morais quanto ao termo inicial da correção monetária, sem prejuízo da aplicação da taxa legal de juros conforme o novo regime jurídico.

A partir do arbitramento, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, a qual engloba juros de mora e correção monetária, vedada a cumulação com quaisquer outros índices, em consonância com o art. 406 do Código Civil.

Por fim, no que tange aos ônus sucumbenciais, observo que a parte autora sagrou-se vencedora na maior parte de seus pedidos (inexistência de débito, repetição em dobro e danos morais).

Conforme a Súmula 326 do STJ, o arbitramento de indenização em valor inferior ao sugerido não implica sucumbência recíproca. Assim, reconheço a sucumbência mínima da apelante (art. 86, parágrafo único, CPC), devendo a apelada suportar integralmente as custas e honorários.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

1) REFORMAR a sentença e condenar a apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de consectários legais nos termos da fundamentação;

2) REDIMENSIONAR os ônus sucumbenciais, condenando a parte recorrida (AMBEC) ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar